Tribunal: TJDFT
Processo: 0755075-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE LEITO DEUTI. TERMO INICIAL. AUSENTE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito em relação ao pedido de internação em leito de UTI e julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora em hospital privado. Em seu recurso, em síntese, sustenta o custeio das despesas do tratamento pelo Distrito Federal ante a suposta inércia do ente distrital em cumprir com a decisão de internação.
II.Recurso próprio, tempestivo. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). No caso, a parte recorrente declara que não ter condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. De outro, não há qualquer manifestação ou prova que ilida o pedido, portanto, defiro o benefício de gratuidade de justiça.
III. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
IV. Todavia, a urgência a ensejar eventual intervenção judicial limita-se às despesas com internação em UTI, enquanto o atendimento em leito comum/enfermaria o cidadão deve respeitar a fila de atendimento disponibilizado nas mesmas condições para os que também aguardam na rede pública. No caso, a parte autora buscou atendimento em nosocômio particular em decorrência de suspeita de acidente vascular cerebral, local onde foi constatado, na noite do dia 16.10.2021 às 21h na emergência, a necessidade de internação em leito de UTI. Ainda, consta que na mesma noite o hospital privado solicitou junto à Central de Regulação que fosse disponibilizado um leito de UTI para o paciente (ID 33771727 - pág. 2). No dia 16.10.2021 às 22h40min foi protocolada a presente ação judicial, sendo deferida a liminar para determinar que o Distrito Federal encaminhasse médico vinculado à SES/DF para o hospital privado, de forma imediata, para avaliar o estado de saúde da parte autora, promovendo a sua inscrição na Central de Regulação e, se o caso, a sua internação em leito de UTI na rede pública ou particular. Consta nos autos que a ordem judicial foi recebida na Central de Regulação no dia 17.10.2021 às 8h36min, a inclusão do paciente na lista de espera de leito de UTI às 10h22min do mesmo dia e transferência para o Hospital de Base se deu às 10h20min na mesma data. No dia 18.10.2021 às 10h a autora foi admitida em leito regulado na UTI do Hospital de Base (ID 33771741 – pág. 2).
V. Assim, constata-se que, quando intimado da decisão liminar, o Distrito Federal inserido o paciente na Central de Regulação e após promovido a sua admissão em leito regulado de UTI na rede pública. Ademais, destaca-se que há prévia necessidade de verificação da possibilidade de admissão pelo médico intensivista (levando em consideração a indicação do médico que acompanha o paciente), a teor do artigo 2o da Resolução no 2.156/16 do CFM, também se submetendo ao procedimento do sistema público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cujo acesso é regulado pela Portaria no 1.388/2017, que no seu artigo 4o ressalta a necessidade de classificação de risco e demais critérios de priorização visando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão. Por essas razões, reitera-se que na manhã do dia 17.10.2021 o Distrito Federal fez a inserção do paciente na central de regulação, sendo que no dia seguinte, às 10h, havia disponibilizado o leito de UTI para a paciente, sendo razoável o transcurso de algumas horas entre a inserção na central de regulação e a disponibilização do leito face o procedimento necessário para a sua execução, de modo que não caracteriza omissão do Distrito Federal. Desse modo, quando acionado por meio da ordem judicial que deferiu o pedido liminar, o ente distrital atendeu a necessidade da paciente pela via administrativa, razão pela qual deve a sentença ser mantida.
VI.RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Entretanto a sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.